Tribunal: TJDFT
Processo: 0706088-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706088-72.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO DE DEUS ALVES SENA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISO II, DA LEI No 8.137/90. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL DE DANOS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Mantém-se a condenação pelos crimes contra a ordem tributária, previstos no art. 1o, inc. II, da Lei 8.137/90, quando comprovada a conduta deliberada de fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal. 2. Se a falsidade ideológica e o uso de documento falso consistiram em simples meio para se alcançar o fim almejado pelos réus, ou seja, a sonegação fiscal, correta a aplicação do princípio da consunção. 3. Incabível a utilização dos delitos que sobejam aqueles suficientes para a exasperação pela continuidade delitiva na fração máxima de 2/3 (dois terços), para fins de agravamento da pena-base. 4. No caso de crime contra a ordem tributária, no qual a Fazenda Pública é vítima, é desnecessária a condenação à reparação do dano material, porquanto o Estado tem a prerrogativa de constituição do crédito mediante a inscrição em dívida ativa. 5. Recursos dos acusados conhecidos e parcialmente providos. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 1o, inciso II, e 12, inciso I, ambos da Lei 8.137/1990, 71 do Código Penal, e 386 do CPP, aduzindo não ter sido provado qualquer dolo genérico ou específico por parte do recorrente no caso em exame, a ensejar sua condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1o, inciso II, e 12, inciso I, ambos da Lei 8.137/1990, 71 do Código Penal, e 386 do CPP, pois a tese recursal, tal como colocada demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017